Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se as partes para se manifestarem quanto a possibilidade de submissão da presente demanda a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP). Concedo, para tanto, o prazo sucessivo de 10 dias úteis, a iniciar pelo DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2020. Carlos Martins Relator